Tribunal: TJMT
Processo: 1032395-24.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032395-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO RAMOS BATISTA - CPF: 790.652.791-72 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE – ALEGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO RECEBIDA EM PROCESSO ANTERIOR - ACIDENTE DE TRÂNSITO DIVERSO - LESÃO NO MESMO MEMBRO - PARTE DIVERSA DO MESMO MEMBRO LESÕES INDEPENDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de acidente mais recente que atinge o mesmo membro já lesionado em sinistro anterior, é devida nos casos em que as lesões identificadas nos dois acidentes se referem a segmentos diversos do mesmo membro.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1032395-24.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Sebastiao Ramos Batista

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de DPVAT, movida por
Sebastiao Ramos Batista
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id.

183664123
)
: Sustenta, em síntese, que a lesão do autor é preexistente e decorre de acidente anterior, ocorrido em 11.11.2018, pelo qual já foi indenizado no processo nº 1025678-30.2019.8.11.0041, que tramitou perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Afirma que a lesão anteriormente sofrida consistiu em invalidez permanente no membro superior esquerdo, em grau moderado (50%), que alega ser a mesma lesão discutida no presente caso.

Defende que o recebimento de duas indenizações pela mesma lesão configura enriquecimento ilícito do autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 183664127).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de DPVAT, movida por
Sebastiao Ramos Batista
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação, por reconhecer a invalidez preexistente do autor, em razão de acidente anterior.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A seguradora alega que a parte autora recebeu indenização do seguro obrigatório em processo anterior nº 1025678-30.2019.8.11.0041, referente a acidente ocorrido em 11.11.2018, ao argumento de que a mesma lesão pela qual o autor postula a indenização já foi indenizada no processo anterior, qual seja lesão em membro superior esquerdo em grau moderado (50%).

No caso, a seguradora busca o afastamento da indenização porque já teria sido recebida em acidente anterior.

Do exame, verifica-se que no processo anterior (1025678-30.2019.8.11.0041), o autor buscou indenização por acidente de trânsito ocorrido em 11.11.2018. A perícia médica constatou lesão permanente no membro superior esquerdo, avaliada em 50% (Id. 27402086 - Pág. 3 e seguintes).

Naqueles autos, a seguradora foi condenada ao pagamento de R$ 4.725,00 (Id. 29310725) e já realizou o pagamento (Id. 31280219 - Pág. 3).

Aqui, vale ressaltar que a lesão consistiu em fratura de rádio distal (fratura de punho) e de 2º e 3º metacarpos da mão esquerda (Id. 20882092 e Id. 27402086).

Já no presente processo, o autor busca indenização referente a acidente de trânsito que sofreu em 20.01.2019. No caso, a perícia médica (Id. 183664114) identificou lesão permanente no membro superior esquerdo, em 50%, o que levou à condenação em sentença no valor de R$
4.725,00
.

No entanto, realça-se que a lesão de que se trata o presente consistiu em fratura de clavícula esquerda (Id. 183669243 e Id. 183664114).

Dessa forma, é de se perceber que, apesar de as duas lesões terem acontecido no membro (membro superior esquerdo), não se trata de duplicidade do pagamento da indenização, porquanto os documentos carreados aos autos dão conta de que os acidentes geraram lesões em partes diferentes deste mesmo membro, situação que não afasta o pagamento da indenização.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

II - Embora ambas as lesões terem incidido sob o mesmo membro, não há que se falar em invalidez preexistente e nem na ausência do dever de indenizar, haja vista terem ocorrido em segmentos diferentes.

III - O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa.

IV - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade” (TJMT, 1029572-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO – SÚMULA 257/STJ – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES DISTINTAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de audiência para produção de prova oral pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de nexo de causalidade.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrada a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono” (TJMT, 1015878-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impedem o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador” (TJMT, 1001891-98.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023).

Ainda:

“Apelação. Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Lesão preexistente, no mesmo membro, oriunda de acidente pretérito, cujo sinistro já foi liquidado. Irrelevância
. Constatação em laudo pericial de nova lesão, resultado de novo acidente, em local diverso do mesmo membro acometido pela lesão anterior, que acarreta invalidez permanente parcial. Indenização devida
. Sucumbência integral da ré apelante. Honorários fixados por apreciação equitativa com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP;

Apelação Cível 1035665-83.2020.8.26.0576; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2023; Data de Registro: 26/08/2023).

“AGRAVO RETIDO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (CPC/1973). NÃO REITERAÇÃO EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. A ré apresentou agravo retido contra decisão que saneou o processo, ainda sob a vigência do CPC/1973. Entretanto, referido recurso não foi reiterado nas razões do recurso adesivo, de modo que não há falar em seu conhecimento APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº 257 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Conforme o enunciado da Súmula nº 257 do C. STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO JÁ HAVIA SIDO INDENIZAÇÃO POR SINISTRO NO MESMO MEMBRO INFERIOR. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DE ACIDENTES DISTINTOS COM LESÕES DISTINTAS, AINDA QUE NO MESMO MEMBRO INFERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. O conjunto probatório indica que o autor sofreu dois acidentes de trânsito em ocasiões diversas. Outrossim, as lesões sofridas nos acidentes são distintas, pelo que admitem pagamento de indenizações securitárias decorrentes do seguro obrigatório
” (TJSP;

Apelação Cível 1042010-82.2013.8.26.0100; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PROVA DO ACIDENTE - INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - IRRELEVÂNCIA - ACIDENTES DISTINTOS.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Nos termos da Súmula 257 do STJ, a inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização, ainda que o proprietário seja a própria vítima do sinistro
. Tendo em vista tratar de lesões independentes, ocorrendo dois sinistros, em anos diferentes, ainda que ambos tenham causado danos no mesmo membro do autor, não impede o recebimento das respectivas indenizações do seguro DPVAT
” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.110148-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2023, publicação da súmula em 29/06/2023).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023